Tribunal: TJSP
Processo: 0042107-64.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de latrocínio tentado – Pretensão de ser absolvido – Prova segura, coerente, e que demonstra a autoria – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Alegação de reformatio in pejus quando do julgamento da apelação – Inocorrência – Acórdão que, em

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de latrocínio tentado – Pretensão de ser absolvido – Prova segura, coerente, e que demonstra a autoria – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Alegação de reformatio in pejus quando do julgamento da apelação – Inocorrência – Acórdão que, em última análise, reduziu a pena base a patamar inferior ao decretado em primeira instância – Inexistência de violação ao texto de lei –– Pedido indeferido.